Tribunal: TJPA
Processo: 0800856-64.2021.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800856-64.2021.8.14.0054

APELANTE: JOSIAS RODRIGUES DE SOUZA, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, JOSIAS RODRIGUES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800856-64.20218.14.0054

APELANTE/APELADO: JOSIAS RODRIGUES DE SOUZA

ADVOGADO: LEONARDO BARROS POUBEL

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: LARISSA SENTO SE ROSSI

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO. CONTA CORRENTE UTILIZADA PARA SERVIÇOS DIVERSOS. LEGALIDADE DA COBRANÇA DE TARIFAS. REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CDC, ARTE. 14. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INVERTIDOS.

1.Trata-se de ação anulatória-indenizatória ajuizada pelo consumidor posteriormente contra instituição bancária, objetivando a declaração de inexistência de débito decorrente de tarifas bancárias cobradas em conta corrente utilizada para recuperação de benefício previdenciário, com pleito de indenização por danos morais e repetição de indébito. Alegou o autor que não teria contratado os serviços, os quais seriam incompatíveis com a modalidade de conta especificamente ao pagamento de proventos.

32.A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a ilegalidade das cobranças efetuadas, condenando a instituição financeira ao pagamento de danos morais e materiais, bem como à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

3.A controvérsia recursal consiste em verificar a (i) legalidade das tarifas cobradas em razão da utilização de serviços bancários vinculados à conta corrente do consumidor e (ii) eventual majoração do quantum indenizatório por danos morais.

4.Restou demonstrado nos autos que a conta corrente mantida pelo autor não atende aos critérios legais para ser considerada "conta-salário", conforme a Resolução nº 3.402/2006 do Banco Central do Brasil, uma vez que foram realizadas diversas transações, como pagamentos, transferências e contratação de empréstimos, o que implica adesão voluntária a serviços diversos, aptos a incluir a cobrança de tarifas.

5.Nos termos do art. 14 do CDC, inexiste defeito na prestação do serviço bancário, considerando-se que as informações prestadas ao consumidor sobre a conta corrente e os serviços contratados foram suficientes, não tendo havido violação ao direito à informação.

6.Dado provimento ao recurso interposto pela instituição bancária para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais. Prejudicado o apelo do autor, que pleiteava majoração do quantum indenizatório e modificação do prazo inicial dos juros.

7.Invertidos os ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça concedida à parte autora.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800856-64.20218.14.0054

APELANTE/APELADO: JOSIAS RODRIGUES DE SOUZA

ADVOGADO: LEONARDO BARROS POUBEL

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: LARISSA SENTO SE ROSSI

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de duplo recurso de Apelação Cível, interpostas por
BANCO BRADESCO S/A e JOSIAS RODRIGUES DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de São João do Araguaia, nos autos de AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, REPETIÇÃO DO INDÉBITO com PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta em face BANCO BRADESCO S/A.

Consta da inicial da ação que a autora, aposentada, percebeu que a requerida passou a debitar em sua conta corrente descontos referentes a SERVIÇOS/OPERAÇÕES que não contratou, referentes a tarifas bancárias, em razão de terem aberto conta corrente, e não conta salário, - que seria a devida, em razão de só utilizar a conta para receber seu benefício previdenciário; que os descontos irregulares totalizam a quantia de R$ 887,69 (oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta e nove centavos); que jamais anuiu com a contratação de tal serviço, de modo que requer a procedência da ação, pleiteando a declaração de inexistência do débito decorrente com devida indenização por dano moral, além da devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.

Devidamente citada a demandada, esta apresentou contestação, onde sustenta a regularidade da contratação. Refere que a autora realizou abertura de Conta Corrente na modalidade “CONTA FÁCIL”, com características diversas da conta salário, de modo que através dessa modalidade de conta corrente, o Banco Réu oferece uma diversidade de benefícios ao cliente, ocorrendo a cobrança de tarifas pelos mesmos. Aduz que no momento da contratação foi devidamente esclarecido pelo preposto do Banco as modalidades com seus benefícios e contraprestações, observando-se que a Parte Autora utiliza a sua conta corrente com assiduidade para outros fins, como por exemplo, saques, limites de crédito, gastos com crédito, etc., o que só é possível em uma conta corrente e não conta-salário. Assim, sustenta a absoluta regularidade dos débitos, pleiteando a improcedência da demanda.

Réplica devidamente apresentada.

Sentença proferida (id 14044797) aos seguintes termos:

(...) Diante do exposto, com base no art. 39, III do CDC, julgo procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do contrato e a condenar o Requerido BANCO BRADESCO S.A, ora qualificada, a pagar ao(s) autor(e)(s) JOSIAS RODRIGUES DE SOUZA, ora qualificada, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir deste arbitramento. Outrossim, CONDENO-A ainda a indenizar o autor no valor de R$ 1.775,38 (mil setecentos e setenta e cinco reais e trinta e oito centavos), a título de danos materiais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir do evento danoso, ou seja, a partir de cada desconto realizado (súmulas 54 e 43 do STJ). Condeno a requerida, por fim, a cancelar os descontos. Com base no CPC, Art. 487, I, fica resolvido o mérito. Condeno o requerido nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios na base de 20% sobre o valor da condenação”

APELAÇÃO interposta pela instituição bancária (id 18745909), onde reforça o afirmado em sede de contestação, aduzindo que a avença fora celebrada de forma regular, de modo que inexiste qualquer ato ilícito que gere o dever de indenizar. Requer, assim, o provimento do recurso, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial. Sucessivamente, requer a redução os danos morais e a devolução dos valores debitados de forma simples, e não dobrada.

APELAÇÃO apresentada pela parte autora (ID. 18745912), onde requer a reforma parcial da sentença, no sentido de majorar os danos morais para o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e que os juros dos danos morais sejam contados a partir do evento danoso, e dos danos materiais a partir do efetivo prejuízo.

Contrarrazões apresentadas..

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento. (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800856-64.20218.14.0054

APELANTE/APELADO: JOSIAS RODRIGUES DE SOUZA

ADVOGADO: LEONARDO BARROS POUBEL

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: LARISSA SENTO SE ROSSI

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos recursos, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Analisando os autos, observo que a instituição bancária pleiteia em seu recurso a reforma da sentença, referindo que a autora se utilizou dos serviços ofertados em sua conta corrente, de modo que nenhum abuso e verifica na cobrança das tarifas referentes a tais serviços, denominada CESTA BANCÁRIA.

A autora, em seu recurso, pede a majoração dos danos morais e modificação do termo inicial de juros.

Cinge-se a controvérsia recursal quanto à legalidade das cobranças referentes a TARIFAS BANCÁRIAS, vinculadas à conta corrente contratada pela autora, ora apelante, para recebimento de seu benefício previdenciário.

Da análise dos autos, observa-se que embora a apelante afirme que sua conta foi aberta junto ao banco apelado apenas para receber seu salário, é possível observar que não pode ela ser denominada como “conta-salário”, na forma definida pela Resolução nº 3.402 do BACEN. Digo isso, porque esse tipo de conta possui características próprias, definidas na legislação, tais como não admite outro tipo de depósito além dos créditos da entidade pagadora.

Com efeito, dos extratos juntados pela própria autora, observa-se que a mesma possui diversas transações na referida conta, que perpassam desde pagamento de empréstimos, contratação de empréstimos, crédito de TEDs, saques, existindo, pois movimentações referentes ao uso de diversos serviços, o que implica na adesão do pacote mencionado. Ademais, fácil a constatação de que não houve qualquer pedido de cancelamento junto a instituição bancária, o que também dá azo ao entendimento de que a utilização dos mencionados serviços era necessária, portanto, lícita a cobrança pela instituição financeira de taxas de administração que visam remunerar a instituição pelos serviços prestados.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ABERTURA DE CONTA-SALÁRIO, OU CONTA-BENEFÍCIO, DESTINADA APENAS AO RECEBIMENTO DO SALÁRIO DO AUTOR, SEM DESCONTOS DE TARIFAS OU OUTRAS RUBRICAS AUSÊNCIA DE CONVÊNIO DO EMPREGADOR COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BENEFÍCIO QUE PODE SER RECEBIDO DIRETAMENTE NO CAIXA, SEM NECESSIDADE DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA COBRANÇA DE TARIFAS LEGALIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1. A relação estabelecida entre o banco e o consumidor é contratual, de forma que vigora a liberdade de atuação. Logo, ninguém é obrigado a contratar, se mostrando lícita a negativa de abertura de conta salário pela instituição financeira, quando não foi celebrado convênio entre o banco e a empresa empregadora. 2. Tendo a autora procurado o banco para abrir uma conta, para recebimento do seu benefício, sem que houvesse qualquer convênio com a instituição financeira e o empregador, é lícita a abertura de conta corrente, com a cobrança das tarifas respectivas. Cabe à autora, não querendo pagar tarifas, cancelar a conta e receber seu benefício diretamente no caixa do banco, conforme instrução emitida no sítio do INSS. (TJ-MS - Recurso Especial: 08078965520178120002 MS 0807896-55.2017.8.12.0002, Relator: Des. Carlos Eduardo Contar, Data de Julgamento: 09/02/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 19/02/2020).” (Negritou-se).

Ademais, o direito a informação tratado pelo CDC não traz a obrigação do banco informar aos consumidores todos os serviços ofertados, mas tão somente no que se refere ao serviço contratado pela parte autora. Nesses termos, certo que a instituição bancária estaria obrigada a prestar informações acerca da abertura da conta para o recebimento do salário do apelante, não sendo desse modo obrigada a fornecer informações a ele sobre os diversos serviços que presta. É o que dispõe o art. 14 do CDC, a saber:

“Art.14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Dessa forma, considerando que houve a utilização de serviços bancários para além do exclusivo recebimento e saque do benefício, como afirma o apelante, e que, portanto, não pode ele alegar a utilização exclusiva para recebimento de benefício, - o que atrairia a isenção tarifária -, entende esta magistrada que a sentença atacada deve ser reformada, no sentido de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.

No que concerne ao apelo interposto pela autora, resta prejudicado, diante da reforma integral da sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO BRADESCO E DOU-LHE PROVIMENTO, PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PISO, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL. INVERTIDOS OS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA, CUJA COBRANÇA RESTA SUSPENSA, EM RAZÃO DA GRATUIDADE PROCESSUAL CONCEDIDA À PARTE AUTORA.

JULGO PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO INTEPOSTO PELA AUTORA, EM RAZÃO DA INTEGRAL REFORMA DA SENTENÇA.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 14/02/2025